Tribunal: TJMT
Processo: 1032565-71.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032565-71.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA RICARDO DE LOIOLA BARBOSA - CPF: 360.751.913-72 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RONDONÓPOLIS. DOCENTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADICIONAL DE 10%. SUPRESSÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS E RECESSO. ILEGALIDADE. EFETIVO EXERCÍCIO CONFIGURADO POR LEI. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública efetiva (docente) contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de adicional de 10% sobre o vencimento-base, previsto no art. 12 da LC Municipal n. 228/2016, referente ao exercício na Educação Especial. O juízo de origem considerou não comprovado o labor nos meses de férias e recessos escolares, períodos em que a verba foi suprimida pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em determinar se o adicional de 10% devido aos profissionais da Educação Especial de Rondonópolis deve ser mantido durante os períodos de férias e recessos escolares, considerando a definição legal de "efetivo exercício" contida no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional por exercício na Educação Especial é vantagem pecuniária vinculada à função exercida, condicionada pela legislação local à formação específica e ao efetivo e exclusivo exercício na área.

4.

Segundo o Art. 34, I, da Lei Municipal n. 1.752/1990 (Estatuto dos Servidores), o período de férias é considerado, para todos os efeitos legais, como de
efetivo exercício
, o que veda a supressão de vantagens inerentes ao cargo durante este afastamento legal.

5.

A Administração Pública não pode punir o servidor com a redução remuneratória pelo exercício de direito social fundamental (descanso remunerado), sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, especialmente quando o vínculo efetivo e a qualificação técnica são fatos incontroversos nos autos.

6.

A contestação genérica do Município, que sequer rebateu a condição de servidora efetiva da recorrente, atrai a incidência do ônus probatório quanto a fatos impeditivos (art. 373, II, CPC), do qual o réu não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de 10% destinado aos profissionais em efetivo exercício na área de Educação Especial do Município de Rondonópolis, nos termos da Lei Complementar n. 228/2016, não pode ser suprimido durante as férias e recessos escolares.

2.

Por força do art. 34, inciso I, da Lei Municipal n. 1.752/1990, o período de férias é legalmente computado como efetivo exercício, garantindo ao servidor a percepção das vantagens pecuniárias habituais de seu cargo.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n. 1.752/1990 (Estatuto do Servidor de Rondonópolis), art. 34, I; Lei Complementar Municipal n. 228/2016, art. 12, parágrafo único; CPC, art. 373, II; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1032683-47.2024.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA RICARDO DE LOIOLA BARBOSA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Na ação de origem, a requerente, servidora pública efetiva do Município de Rondonópolis no cargo de docente, pleiteia o pagamento do adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, referente ao efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial, conforme previsto no Art. 12 da Lei Complementar Municipal n. 228/2016.

A fundamentação da sentença de primeiro grau sustentou que a autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício das funções específicas nos meses em que a gratificação foi suprimida (notadamente períodos de férias e recessos escolares), entendendo o juízo
a quo
pela ausência de suporte probatório do fato constitutivo do direito.

Em suas razões recursais, a servidora sustenta que o vínculo estatutário e o exercício na Educação Especial são fatos incontroversos, comprovados pelo termo de posse e pelas fichas financeiras que demonstram o pagamento do adicional em meses anteriores e posteriores aos lapsos pleiteados. Argumenta, ainda, que por força do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei n. 1.752/1990), o período de férias é legalmente considerado como de efetivo exercício, não podendo a administração pública suprimir vantagem pecuniária inerente ao cargo ocupado durante tais afastamentos.

O Município, em sede de contestação, apresentou defesa genérica, aduzindo a validade de contratos temporários e discorrendo sobre a precariedade de tais vínculos, tese esta que se mostra dissociada da realidade fática dos autos, uma vez que a recorrente é servidora concursada e efetiva. Não houve impugnação específica quanto ao exercício na área de educação especial ou quanto à formação técnica da servidora.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se à legalidade da supressão do adicional de 10% (dez por cento) incidente sobre o vencimento base da servidora recorrente, destinado aos profissionais que atuam na Educação Especial, especificamente durante os períodos de férias e recessos. Para o deslinde da causa, faz-se imperiosa a análise sistemática da legislação municipal de Rondonópolis frente aos princípios que regem a remuneração dos servidores públicos.

O direito ao adicional em questão encontra respaldo na Lei Complementar Municipal n. 228/2016, que assim dispõe:

Art. 12. [...] Parágrafo único. O profissional em efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial perceberá adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, desde que tenha formação em área específica.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o legislador condicionou a vantagem a dois requisitos: a formação específica e o exercício exclusivo na área de Educação Especial.

No caso em tela, a recorrente demonstrou, mediante certificado de pós-graduação e termo de posse, possuir a qualificação necessária e ocupar o cargo de docente desde 2012.

Ainda, denota-se pelas fichas financeiras acostadas aos autos (id. id. 286038913), que o Município reconhece tal direito, pagando a rubrica regularmente, mas suprimindo-a, integral ou parcialmente, nos meses apontados pela requerente na petição inicial, notadamente em meses de férias/recesso escolar.

Não obstante, o Regime Jurídico Único dos Servidores de Rondonópolis (Lei n.1.752/1990) define os períodos que devem ser computados como de trabalho efetivo para todos os efeitos legais, confira-se:

Art. 34. Além das ausências ao serviço previstas no Artigo 113, são considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de:
I - férias
; II - exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão, ou entidade federal, estadual, municipal ou distrital; III - participação em programa de treinamento instituído e autorizado pelo respectivo órgão ou repartição municipal; IV - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, exceto para promoção por merecimento. V - júri, e outros serviços obrigatórios por Lei; VI - licenças previstas nos Incisos V, VI, VIII e IX do Artigo 81.

Ora, se a lei de regência estabelece que o servidor em gozo de férias encontra-se em efetivo exercício, não assiste razão à administração pública ao realizar o corte de gratificação que compõe a remuneração regular do cargo sob o pretexto de ausência de labor fático naqueles dias.

Admitir tal supressão implicaria em punir o servidor pelo exercício de um direito social fundamental, qual seja, o descanso remunerado, gerando enriquecimento sem causa do ente federativo.

Verifica-se, ademais, que a defesa apresentada pelo Município de Rondonópolis foi inteiramente genérica, tratando a recorrente como se fosse detentora de vínculo temporário, ignorando sua condição de servidora efetiva.

Tal postura processual faz com que os fatos narrados na inicial, no que tange ao exercício exclusivo na educação especial e à titularidade do direito tornem-se incontroversos, dada a ausência de impugnação específica e a nítida dissociação entre a contestação e a realidade documental do processo.

Nesse cenário, o ônus da prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora pertencia ao réu, nos termos do Art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual o Município não se desincumbiu a contento.

A jurisprudência desta Segunda Turma Recursal é pacífica em casos idênticos, conforme se depreende do julgado abaixo transcrito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADICIONAL DE 10% SOBRE O VENCIMENTO BASE. ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 228/2016. PERÍODOS DE FÉRIAS. CONCEITO DE EFETIVO EXERCÍCIO QUE ABRANGE OS AFASTAMENTOS LEGAIS. ART. 34, I, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.752/1990. SUPRESSÃO INDEVIDA DO ADICIONAL NOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) (N.U 1032683-47.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Portanto, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, e sendo o adicional de 10% uma vantagem devida em razão do cargo ocupado na estrutura da Educação Especial, a manutenção do pagamento durante os períodos de afastamentos legais (férias e recessos) é medida que se impõe, observada a prescrição quinquenal e abatendo-se eventuais valores parcialmente quitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando o Município de Rondonópolis ao pagamento das diferenças salariais referentes ao adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base da servidora, referente aos períodos indicados na inicial, abatendo-se os valores eventualmente pagos e respeitada a prescrição quinquenal.

Sobre os valores devidos, deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, até a citação e, a partir desta, a incidência da taxa SELIC conforme Emenda Constitucional n. 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026